Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-69.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-69.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILZA SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL (LEI Nº 12.007/2009). INAPLICABILIDADE A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATOS ACESSÓRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL E SEGURO. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DOS VALORES DO DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO EM PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. NÃO HOUVE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ILZA SANTOS DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA , que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela DACASA FINANCEIRA S/A , condenando a Apelante ao pagamento de R$ 7.514,80 referente a débito de cartão de crédito. Discute-se no recurso a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança , a inexigibilidade de parte do débito em virtude de suposta declaração de quitação anual , a ilegalidade da cobrança de valores referentes a empréstimo pessoal e seguro alegadamente não contratados , e a procedência de pedido contraposto para indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão no presente recurso: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável à cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito; (ii) analisar a aplicabilidade da Lei nº 12.007/2009, que trata da declaração de quitação anual de débitos, às relações contratuais mantidas com instituições financeiras, especificamente no contexto de cartão de crédito; (iii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à efetiva contratação de serviços acessórios (empréstimo pessoal e seguro) lançados na fatura de cartão de crédito, quando há impugnação específica por parte do consumidor ; e (iv) verificar a adequação processual da formulação de pedido contraposto em sede de contestação apresentada no âmbito do procedimento comum ordinário do Código de Processo Civil . Não houve intervenção do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, categoria na qual se incluem as faturas de cartão de crédito, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional em ações de cobrança de dívida de cartão de crédito é a data de vencimento da última fatura inadimplida , momento em que a dívida se torna exigível em sua integralidade. Considerando que a última fatura venceu em 15 de fevereiro de 2017 e a ação foi ajuizada em 03 de fevereiro de 2022 , a pretensão não foi fulminada pela prescrição.

A Lei nº 12.007/2009, que institui a obrigatoriedade de emissão de declaração de quitação anual de débitos, destina-se a "pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados" , visando a desburocratização da comprovação de adimplência em serviços de trato sucessivo e fornecimento contínuo. As instituições financeiras, em contratos complexos como o de cartão de crédito (que envolve financiamento rotativo), não se enquadram no conceito de "prestadoras de serviços contínuos" para os fins específicos desta lei.

Ainda que houvesse a declaração de quitação referente às faturas de determinado ano, tal documento não teria o condão de quitar, por si só, o saldo devedor remanescente transportado através do mecanismo do crédito rotativo não pago integralmente no período anterior.

Nas relações de consumo, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e aplicáveis às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ) , o consumidor é considerado a parte vulnerável e hipossuficiente. Ao impugnar especificamente a contratação de serviços acessórios (como empréstimo pessoal e seguro) lançados em sua fatura, o consumidor alega um fato negativo (não contratação), não sendo razoável exigir-lhe a produção de prova diabólica.

Incumbe à instituição financeira, que possui melhores condições técnicas e documentais para tanto, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a origem dos débitos acessórios impugnados, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de apresentação dos contratos específicos ou de prova inequívoca da anuência do consumidor (como proposta assinada ou adesão digital) torna a cobrança indevida.

O "pedido contraposto" é um instituto processual próprio dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95), justificado pelos princípios da informalidade e celeridade daquele microssistema. No procedimento comum ordinário, regido pelo Código de Processo Civil , a via processual adequada para o réu formular pretensões próprias em face do autor é a reconvenção, conforme previsto no art. 343 do CPC , a qual exige o cumprimento de formalidades específicas. A utilização do pedido contraposto no rito comum configura erro grosseiro, que impede o seu conhecimento.

O acolhimento parcial do recurso, com a exclusão de parte do valor cobrado (referente aos serviços acessórios não comprovados), implica decaimento de ambas as partes: a autora foi vencedora quanto à existência da dívida principal do cartão e à inocorrência da prescrição, mas vencida quanto à cobrança dos produtos acessórios; a ré foi vencedora quanto à inexigibilidade dos acessórios, mas vencida quanto à dívida principal e à prescrição. Tal cenário configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC , impondo o redimensionamento proporcional dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança judicial de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC), contados a partir da data de vencimento da última fatura inadimplida.

A obrigatoriedade de emissão de declaração anual de quitação de débitos, prevista na Lei nº 12.007/2009, não se aplica às instituições financeiras no âmbito dos contratos de cartão de crédito.

Em ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, havendo impugnação específica do consumidor quanto à contratação de serviços acessórios (empréstimo pessoal, seguro), recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de tais contratações (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), sob pena de exclusão dos respectivos valores do montante devido.

É processualmente inadequada a formulação de pedido contraposto em contestação apresentada no procedimento comum ordinário, sendo a reconvenção (art. 343, CPC) a via apropriada para o réu deduzir pretensão própria em face do autor na mesma demanda.

O provimento parcial do recurso de apelação, resultando em decaimento de ambas as partes quanto a parte de suas pretensões, caracteriza sucumbência recíproca e justifica o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil (CC): art. 206, § 5º, I. Lei nº 12.007/2009. Código de Defesa do Consumidor (CDC): art. 6º, VIII; art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC): art. 85, § 11 , § 14; art. 86,
caput
; art. 98, § 1º, VIII , § 3º; art. 343; art. 373, II; art. 931; art. 1.009. Lei nº 9.099/95. Súmula 297 do STJ. Tema Repetitivo 1.059 do STJ. Regimento Interno do TJBA: art. 187, I, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do STJ sobre o termo inicial da prescrição em dívida de cartão de crédito. TJ-SP - Apelação Cível: 10069261020238260281 Itatiba, Relator: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/11/2024. Entendimento consolidado do STJ sobre não majoração de honorários em grau recursal no caso de provimento parcial (Tema Repetitivo 1.059).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000743-69.2022.8.05.0103, em que figuram como Apelante ILZA SANTOS DE ANDRADE e como Apelado DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01